Tribunal: TJDFT
Processo: 0709427-92.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL, CIVIL E CONSUMERISTA. EMBARGOS À MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DO CDC. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. MP n.o 2170-36/01 LEGALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Nos termos do Enunciado 297, da Súmula do STJ, aplicam-se aos contratos bancários os preceitos legais do CDC.

2. Consoante a jurisprudência do STJ, a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é permitida nos contratos celebrados por instituições financeiras após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/00, posteriormente reeditada com o no 2.170-36/01, desde que pactuada.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a redução dos juros depende de comprovação da onerosidade excessiva, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, mediante a análise do caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a mera estipulação de juros remuneratórios superiores doze por cento (12%) ao ano não indica abusividade da instituição financeira.

4. Recurso não provido.